Tribunal: TJES
Processo: 5015225-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015225-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA IDOSA E DEFICIENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público Estadual a fim de determinar ao Município que providencie instituição de longa permanência para pessoa idosa e deficiente.

2- “O acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social - Loas (Lei nº 8.742/1993), cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais” (STF, SL 1666).

3-
A jurisprudência deste E. TJES, por sua vez, proclama que o direito à assistência social, previsto no art. 230 da CR, é dever do Estado – em sentido amplo – e a garantia da prestação desse direito constitui como obrigação solidária de todos os Entes da Federação

4- As alegações recursais de que o acolhimento do pedido cria para o Município despesa sem a prévia observância dos requisitos legais e de que há evidente interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo não se sustentam, pois além de não comprovadas a falta de recursos e a lesão à economia pública, é firme o entendimento do STF de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE 1.201.267-AgR).

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015225-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
pelo Município de Cariacica devido à Decisão
reproduzida no ID 6950651 - Págs. 76/81, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público Estadual nos autos da Medida Protetiva ajuizada em favor de Maria Rosângela Teixeira Neves, a fim de determinar ao Requerido, ora Agravante, que providencia instituição de longa permanência para a idosa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

De plano, extrai-se da Decisão objurgada que
a Sra. Maria Rosangela Teixeira Neves “
conta com 62 anos de idade; que o Hospital Jones dos Santos Neves - HJSN mantém a idosa internada desde o dia 06/03/2021, para onde ela foi após ser transferida do Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC, via regulação de vagas, para internação de longa permanência; que a idosa já havia sido acompanhada pelo CREAS do Município de Cariacica, não havendo êxito nas tentativas de reinserção familiar; que a longeva é acamada e dependente de cuidados diários, em decorrência de um Acidente Vascular Encefálico (AVE) e de uma perna amputada
” (ID 6950651 - Pág. 76)
.

Por esses motivos, o Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual da idosa, pleiteou que o Município de Cariacica procedesse à retirada da Sra. Maria Rosangela do hospital com o consequente acolhimento em abrigo compatível com a sua condição de saúde e idade, o que foi concedido pelo Julgador primevo.

Nas razões de ID 6950647, a Municipalidade requer a reforma do
decisum
recorrido ao argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demana, de modo que “
o ESTADO é que deve responder por eventual procedência do pedido de abrigamento do substituído
, já que comprovadamente de médio ou alto grau de complexidade e de custo elevado.
E é por essa razão que a Municipalidade não dispõe de instituições na rede municipal ou particular em colaboração com o Poder Público que tenha condições adequadas de fornecer os devidos cuidados ao munícipe
”.

Afirma-se também que “
o acolhimento dos pedidos criaria para o Município requerido despesa sem a prévia observância dos requisitos legais, bem como evidente interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo, o que não se pode admitir
”.

Imprescindível trazer à baila o recente julgado do E. Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF relacionado especificamente à matéria em discussão:

Suspensão de Liminar.
Determinação ao Município de acolhimento em residência inclusiva de paciente com deficiência. Questão afeta à assistência social. Responsabilidade do Município.
Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.

1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2.
O acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social - Loas (Lei nº 8.742/1993), cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais.
Na hipótese vertente não se discute a existência de medicamento registrado ou não pelo órgão de vigilância sanitária, mas a competência para o custeio de acolhimento em residência inclusiva. Trata-se de questão afeta à assistência social e não à distribuição de medicamento. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. A despeito de se tratar de Município de pequeno porte, a partir da análise dos dados apresentados pelo requerente, não há como considerar o valor do acolhimento do paciente em residência inclusiva como exorbitante em relação à capacidade econômica do Município. 4. Suspensão denegada. (SL 1666, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11-2023)
Sem grifos no original

Resta, pois, expressamente proclamada pela Suprema Corte a responsabilidade do Município em prestar os serviços assistenciais, haja vista ainda o disposto no art. 15 da Lei nº 8.742/1993.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES), por sua vez, proclama que o direito à assistência social, previsto no art. 230 da Carta Magna é dever do Estado – termo aqui empregado em sentido amplo – e a garantia da prestação desse direito constitui como obrigação solidária de todos os Entes da Federação. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".
2.
O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 229 da Constituição da República dispõe que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo,
as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência)
. 2) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade. 3)
Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social. 4)
Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República, impor a todos os entes federativos o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.
5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009359-84.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preceitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que “é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.”
2.
No que toca à moradia, preceitua o art. 37, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que “a pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.” (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).
3.
O Excelso Pretório, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010530-13.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – PESSOA IDOSA COM COMORBIDADES – PROBLEMA NA VISÃO – DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA AFAZERES DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DOS FAMILIARES – SITUAÇÃO DE ABANDONO – NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Foram expostos de forma suficiente os motivos que levaram o julgador deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, estando devidamente satisfeito o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 489, do CPC. 2.
A responsabilidade pelo fornecimento do abrigo, é solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23, inciso II, 196, caput e 198, “caput” e § 1º, todos da CF/88. O artigo 46 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) também dispõe que responsabilidade pelo atendimento às demandas dos cidadãos brasileiros na área de assistência social ao idoso cabe conjuntamente à União, aos Estados e Municípios. Não pode o Município transferir a responsabilidade em outro ente da federação, enquanto a parte necessitada fica desamparada. Também não pode fugir às suas responsabilidades, considerando que o objetivo maior da sua existência é a consecução do bem comum.
3. Nossos e. Tribunais têm admitido excepcional mitigação da regra prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, nas hipóteses em que há urgência da medida e relevância dos bens jurídicos tutelados. No caso em comento há nítida urgência, trata-se de paciente idoso que necessita de cuidados especiais, e, tendo obtido alta hospitalar, a sua permanência no nosocômio poderá acarretar agravamento do seu estado de saúde. 4.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03), nos artigos 3º, 8º e 15, dispõe ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde e à dignidade. O artigo 3º, §1º, inciso V, garante ao idoso que o atendimento seja realizado pela própria família, de forma prioritária, e o artigo 37, §1º, determina que a assistência em instituição de longa permanência ocorrerá quando verificada carência de condições pela família.
5. No caso dos autos, após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que o Sr. José Carlos Charille, apesar de estável clinicamente, possui delicado quadro de saúde (acamado, privado de sua visão e portador de comorbidades), é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde. Somado a isso, por ter recebido alta hospitalar, a permanência no nosocômio pode acarretar agravamento do seu estado de saúde, sendo necessária por mais esse motivo a sua institucionalização. 6. Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça no parecer emitido “resta clara a necessidade de abrigá-lo em instituição própria para a longa permanência de pessoas idosas, sendo despiciendo o aprofundamento da instrução para a demonstração dos fatos e a urgência da medida e via de consequência a pertinência imediata da concessão de tutela de urgência.” 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011221-27.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2023)
Sem grifos no original

Como se vê, indene de dúvidas a responsabilidade do Município em fornecer abrigo em instituição de longa permanência para pessoa deficiente e idosa.

Destarte, quanto à alegação de que “
o acolhimento dos pedidos criaria para o Município requerido despesa sem a prévia observância dos requisitos legais, bem como evidente interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo, o que não se pode admitir
”, além de não comprovadas a falta de recursos e a lesão à economia pública, é firme o entendimento do STF de que “
não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde
” (ARE 1.201.267-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).

Logo, devem prevalecer os direitos à saúde e à dignidade da pessoa, inexistindo motivos para afastar a obrigação do Agravante estipulada na Decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto para acompanhar o relator, na integralidade.